Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-50.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-50.2017.8.14.0022

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: M A LOBATO EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de M A LOBATO EPP, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão da inércia da parte autora após intimação para informar endereço do executado, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 61.673,31.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa, mas condiciona sua aplicação à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

4. A intimação realizada apenas ao advogado, via sistema eletrônico, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, constituindo vício processual.

5. A exigência de intimação pessoal concretiza os princípios do contraditório substancial, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais firmou entendimento de que a ausência de intimação pessoal impede a configuração válida do abandono da causa.

7. A extinção do processo sem observância dessa formalidade essencial configura
error in procedendo
e enseja nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2. A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

3. A intimação exclusiva do advogado não supre a exigência legal para caracterização do abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJPA, Apelação nº 0855236-67.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
M A LOBATO EPP
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa.

De início, verifica-se que a petição inicial descreve a celebração de contrato de cédula de crédito bancário, com inadimplemento das obrigações pactuadas, postulando o exequente a satisfação de crédito no valor de R$ 61.673,31, acrescido de encargos legais e contratuais, mediante citação dos executados, penhora de bens e adoção de medidas executivas cabíveis.

Em seguida, depois de sucessivas tentativas de intimação do réu, observa-se despacho judicial determinando a intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que informasse o endereço atualizado do executado no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo.

Na sequência, consta certidão expedida pela serventia judicial atestando que a parte autora foi devidamente intimada via sistema eletrônico, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à conclusão.

Posteriormente, sobreveio sentença que reconheceu a inércia do autor e, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consignando a ausência de interesse no prosseguimento da demanda.

Por fim, nas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, arguindo violação ao art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, bem como ao direito de acesso à justiça, requerendo a reforma da decisão para o regular prosseguimento do feito.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, à luz do disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à necessidade — ou não — de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual.

Registre-se que, embora conste nos autos documento contendo assinatura do executado em petição que noticia suposta composição amigável, tal circunstância, por si só, não se mostra apta a caracterizar comparecimento espontâneo, porquanto desacompanhada de manifestação processual formal ou de efetiva integração do réu à relação processual, inexistindo, ademais, qualquer atuação posterior nos autos, tanto que frustradas as tentativas de sua localização pelo juízo de origem. Nesse contexto, a ausência de apresentação de contrarrazões não obsta o conhecimento e julgamento do presente recurso, uma vez que não se evidencia a formação válida da relação processual, tampouco prejuízo à parte apelada, reputando-se suficiente a regular oportunidade de manifestação, ainda que infrutífera.

No mérito, assiste razão à parte apelante.

Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil que o juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Todavia, o §1º do referido dispositivo estabelece requisito indispensável para a decretação da extinção, ao prescrever, de forma expressa:

Art. 485: [...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora, com a concessão de prazo para suprimento da omissão, providência que se revela condição de validade do ato judicial extintivo. Assim, a norma processual é categórica ao estabelecer que, para a configuração do abandono da causa, não basta a simples inércia da parte autora por lapso temporal superior a 30 dias.

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas expressão concreta dos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente o contraditório substancial, a cooperação processual e a primazia da resolução do mérito, previstos, respectivamente, nos arts. 9º, 6º e 4º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, pois a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual, mas sim situação de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo.
A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015. Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, a sentença que extingue o feito por abandono é nula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e tribunais estaduais. A extinção do feito, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal, fere o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855236-67.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)

A
ratio decidendi
desses precedentes repousa na necessidade de assegurar à parte ciência inequívoca da paralisação do feito e oportunidade real de impulsioná-lo, evitando-se a aplicação de medida extrema sem a observância do devido processo legal.

Destarte, ao extinguir o processo sem que tivesse sido promovida a intimação pessoal do exequente, o juízo de origem incorreu em evidente error in procedendo, maculando a sentença de nulidade absoluta.

Ressalte-se que não se trata, aqui, de afastar a possibilidade de extinção por abandono da causa, instituto plenamente válido no ordenamento jurídico, mas de exigir o rigor no cumprimento dos pressupostos legais que legitimam sua aplicação, sob pena de violação às garantias processuais fundamentais.

Dessa maneira, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive para que seja oportunizada à parte autora a prática do ato processual eventualmente pendente.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja observado o disposto no art. 485, §1º, e o feito prossiga regularmente até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026